Tribunal: TJSP
Processo: 1010140-59.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Cessão de cota de consórcio cancelada – Inaplicabilidade, à espécie, da previsão contida pelo artigo 13, da Lei no 11.795/2008 - Diversamente do consórcio ativo, em que se opera a transferência de direitos e obrigações (hipótese em que, de fato, vigora o interesse da administradora em analisar o perfil do cessionário), na cessão de cota cancelada, há,

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Cessão de cota de consórcio cancelada – Inaplicabilidade, à espécie, da previsão contida pelo artigo 13, da Lei no 11.795/2008 - Diversamente do consórcio ativo, em que se opera a transferência de direitos e obrigações (hipótese em que, de fato, vigora o interesse da administradora em analisar o perfil do cessionário), na cessão de cota cancelada, há, tão-somente, a transferência de direitos (devolução de parte dos valores pagos pelo consorciado cedente), de sorte que se apresenta dispensável a prévia anuência da administradora – Se afigura necessária somente a notificação do devedor (artigo 290, do Código Civil), a fim de se evitar o pagamento errôneo, que foi devidamente realizada – Observada a inércia da instituição financeira administradora, se impõe sua cominação a proceder a anotação em seu sistema da cessão realizada – Recurso a que se dá provimento, com determinação.